Tribunal: TJBA
Processo: 0514991-42.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0514991-42.2019.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0514991-42.2019.8.05.0001

RECORRENTE(S): MOACIR SANTOS BOMFIM, ISRAEL DOS SANTOS ARAUJO, ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). DESTRUIÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Moacir Santos Bonfim, Israel dos Santos Araújo e André Ferreira dos Santos contra decisão que os pronunciou como incursos nas penas de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) e destruição de cadáver (art. 211 do CP). Os Recorrentes, assistidos pela Defensoria Pública, pleitearam a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão de pronúncia se baseou apenas em testemunhos indiretos. Subsidiariamente, requereram o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia pode subsistir diante da alegação de insuficiência probatória e ausência de indícios de autoria; (ii) estabelecer se a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, pode ser afastada nesta fase processual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, prevalecendo o disposto no art. 413 do CPP.

4.A materialidade do homicídio está comprovada pelos laudos periciais constante dos autos, que confirmam a ocorrência do crime doloso contra a vida e do crime conexo.

5.Os indícios de autoria estão consubstanciados não apenas em testemunhos indiretos, mas também nas confissões prestadas por dois dos recorrentes na fase inquisitorial e nos depoimentos colhidos em juízo, que indicam a participação dos três acusados.

6.A alegação de insuficiência de provas não prospera, pois a fase de pronúncia se limita a verificar a plausibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da prova.

7.A exclusão da qualificadora só é admissível quando ausente qualquer amparo probatório, o que não se verifica na espécie, visto que a narrativa dos autos indica que a vítima foi atraída a local ermo, o que, em tese, evidencia a surpresa e a impossibilidade de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza nesta fase.

2.
Nesta
fase do procedimento escalonado do júri

impõe-se que dúvidas sejam submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

3.
A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é cabível quando manifestamente descabida, hipótese inocorrente quando há suporte probatório mínimo nos autos.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 414, 589; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 929297 RS 2024/0258272-0, Relator.: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - Sexta Turma
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0514991-42.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes Moacir Santos Bonfim, Israel dos Santos Araújo e André Ferreira dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0514991-42.2019.8.05.0001)